Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700420-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VARREBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS EIRELI - ME, MARIO YAMAGUCHI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VARREBRÁS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASSOURAS E RODOS EIRELI – ME e MÁRIO YAMAGUCHI JÚNIOR: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, rotornem os autos à suspensão. (...) Indefiro o pedido, visto que, a despeito da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do veículo, primeiramente deverá ser realizado o pagamento do credor fiduciário, bem como das penhoras anteriores, de modo que não restará nenhum valor para satisfazer o débito da presente execução. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que,“Em relação à ferramenta SNIPER, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento favorável quanto ao deferimento da pesquisa, principalmente nos casos em que não são localizados bens passíveis de penhora em nome dos executados”. Salienta que o “entendimento consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2022 permite, de forma expressa, a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do executado, ainda que o bem se encontre sujeito a contrato de alienação fiduciária”. Conclui pela “NECESSIDADE DE PESQUISA VIA SNIPER” e pela “POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO VEÍCULO” (...) “Marca/modelo I/M.BENZ 415CDISPRINTERF, Placa: PBB7829, Ano fabricação/modelo 2017/2018, chassi 8AC906635JE137230”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir “pesquisa por meio do sistema SNIPER, bem como, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo do executado” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 67717728 e 67717729). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Conforme salientado na r. decisão agravada, foram realizadas “pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis”, dentre os quais, naturalmente, aqueles de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, INFOJUD e RENJUD). Não se revela, nesse contexto, útil e eficaz a utilização do sistema SNIPER. No que diz respeito ao pedido de penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, não é possível refutar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o saldo devedor do financiamento supera o valor de mercado do veículo cujos direitos aquisitivos foram indicados à penhora, contexto dentro do qual a constrição em princípio não teria utilidade para a execução. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Também não se vislumbra risco de dano, pois o processo estava arquivado e não há nenhum indicativo de que as providências restarão ineficazes na hipótese de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator